Tribunal: TJDFT
Processo: 0738246-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIDA. QUANTIA ILÍQUIDA. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência quando preenchidos determinados requisitos simultâneos. Precedente no STJ: REsp 1.110.925/SP.
2. A objeção é cabível para arguição de nulidade da execução nas hipóteses previstas no art. 803 do CPC e, segundo a jurisprudência, para questões de ordem pública (cognoscível de ofício) que não demandem dilação probatória.
3. O ajuizamento de cumprimento de sentença demanda existência de condenação em quantia certa ou apurada em sede de liquidação de sentença prévia, conforme art. 523 do Código de Processo Civil.
4. Considerando que a sentença é ilíquida e não foi submetida a fase de apuração de valores por liquidação, nos termos dos artigos 509 a 512 do Código de Processo Civil, inadmissível o requerimento de cumprimento de sentença, pois o título não está provido de obrigação líquida, inviabilizando sua perseguição em sede executiva.
5. Apelação conhecida e não provida.